Tribunal: TJMT
Processo: 1023274-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023274-61.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (SUSCITANTE), JUIZO DA COMARCA DE VARZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), IALDO ALVES CABRAL - CPF: 264.487.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IALDO ALVES CABRAL - CPF: 264.487.421-15 (SUSCITANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA RICA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO FORO DO DOMICÍLIO DO IDOSO CONTRA JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA FIXADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC N.º 10) – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
Consoante tese fixada em sede de incidente de assunção de
competência
(IAC n.º 10), é competente o foro do domicílio do idoso para processar e julgar as causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de
saúde
, assistência social ou atendimento especializado ao
idoso
portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a
competência
da Justiça Federal e a
competência
originária dos tribunais superiores (arts.
79
e
80,
da Lei n.º
10.741
/2003 e
53
,
III
,
“
e”
, do
CPC
).

2.Conflito julgado improcedente.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
N.º 1023274-61.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA RICA

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, MT, no processo de n.º 1038239-38.2021.8.11.0002, ajuizado por IALDO ALVES CABRAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VILA RICA, em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que declinou da competência para processar e julgar a referida demanda, por concluir que seria competente o foro do juízo suscitado, em virtude da demanda se relacionar com direito à saúde do idoso (ID. 72900272 – processo 1038239-38.2021.8.11.0002).

O Juízo Suscitante alega que, não obstante tenha o STJ, ao analisar a Resolução TJ-MT n.º 09/2019, fixado tese (mandado de segurança n.º 64525-MT-2020/0235127-7) no sentido de que é absoluta a competência do local de domicílio do idoso nas causas versando sobre direito de saúde, a interpretação não se aplica ao caso dos autos, pois foi a própria parte que optou por ajuizar a demanda no foro da capital, o que é, segundo assevera, plenamente possível, uma vez que tal faculdade encontra respaldo no art. 52,
parágrafo
único, do CPC.

O Juízo Suscitado prestou informações no ID. 125450695.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo não acolhimento do presente conflito (ID. 127539669).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o objetivo deste incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Consta dos autos, que a “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR E DANOS MORAIS "PELA FILA DA MORTE
" n.º 1038239-38.2021.8.11.0002, ajuizada pelo idoso IALDO ALVES CABRAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VILA RICA
foi distribuída, conforme indicação da parte demandante, ao juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT.

E, consoante decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Moacir Rogério Tortato, em regime de plantão, deferida a tutela antecipada pretendida (ID. 71693064).

Ao término do plantão judiciário, o feito foi encaminhado ao juízo suscitado, o qual, por via da decisão constante do ID. 72768431, declinou da competência e determinou a remessa do processo ao juízo da Comarca de Vila Rica.

Na sequência, suscitado o presente conflito, por entender o juízo suscitante que, não obstante o STJ tenha, ao analisar a Resolução TJ-MT n.º 09/2019, fixado tese (mandado de segurança n.º 64525-MT-2020/0235127-7) no sentido de que é absoluta a competência do local de domicílio do idoso nas causas versando sobre direito de saúde, a interpretação não se aplica ao caso dos autos, pois foi a própria parte que optou por ajuizar a demanda no foro da capital, o que é, segundo assevera, plenamente possível, uma vez que tal faculdade encontra respaldo no art. 52, § único, do CPC.

Com efeito,
a controvérsia do presente conflito consiste em dirimir a questão acerca da competência, ou não, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações nas quais figure como parte, de um lado, pessoa idosa e, do outro, o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, em face da Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019.

Assim, mister se faz ressaltar que, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência –
IAC 10,
em 21.10.2021
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a mencionada Resolução, firmou as seguintes teses:

“Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)
do local de domicílio do idoso
nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015); (destaquei)

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de
processo
."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)

A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos
processos
já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ
”. (destaquei)

Constata-se, de uma simples leitura das teses acima transcritas, ser vedada a tramitação do feito perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, ainda que tal foro tenha sido escolhido pela própria parte, quando esta for pessoa idosa, conforme a proibição expressa no item ‘iv’ da ‘tese D’. Esse é o caso dos autos.

Por derradeiro, não se pode olvidar que, além do Estado de Mato Grosso, consta do polo passivo o município de domicílio do idoso.

Diante dessas considerações, evidenciada a competência absoluta do juízo suscitante para julgamento do feito em análise.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o vertente conflito, a fim de declarar a competência do juízo suscitante para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022